Tribunal: TJES
Processo: 5011879-17.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011879-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO TELLES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011879-17.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TIAGO TELLES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ART
IGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. VERIFICAÇÃO.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, CONFIRMANDO
OS TERMOS DA LIMINAR ANTERIORMENTE PROFERIDA.
1
. Não obstante a natureza grave do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como os fundamentos empregados pelo juízo de primeiro grau, a decretação da custódia cautelar após aproximadamente 6 (seis) anos da data do fato, por si só, já afasta sua contemporaneidade. Precedentes do STJ.
2
. Diante do constrangimento ilegal suportado pelo paciente, de rigor a revogação da prisão preventiva, vinculando a liberdade provisória ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal.
3
.
Ordem parcialmente concedida, confirmando os termos da liminar anteriormente proferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011879-17.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: TIAGO TELLES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados Ojana Espíndola Borges Nogueira (OAB/ES nº 18.779) e Rodrigo Nogueira (OAB/ES nº 35.394), em favor de

TIAGO TELLES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustentam, em síntese, a ilegalidade da medida diante da ausência de seus requisitos autorizadores, por carecer de contemporaneidade e por ser lastreada em informações inverídicas sobre os fatos.

Alertam, ainda, para as condições pessoais favoráveis do requerente, eis que possui família constituída, trabalho lícito e residência fixa.

Diante destes argumentos, pugnam pela concessão da presente ordem para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade e, subsidiariamente, sejam fixadas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em cotejo sumário do processado
,
verifico que a medida constritiva impugnada fora decretada no bojo de ação penal que apura suposta violação ao artigo 33, caput, c/c 40, inciso VI, da lei de drogas. Narra a exordial acusatória:

“
[...
]
revelam os autos que instruem a presente que, no dia 28 de novembro de 2022, por volta das 23h40, na localidade de Ribeirão dos Pardos, interior deste município, Policiais Militares encontraram o veículo FIAT Fiorino, placa AND5229, de cor branca, parado às margens de uma estrada de terra com as portas abertas, ocasião em que foram apreendidas do interior do veículo,
33 (trinta e três) papelotes de substância ilícita entorpecente popularmente conhecida como cocaína
, as quais pertenciam ao denunciado TIAGO TELLES DA SILVA, tudo para fins de tráfico e em desacordo com a lei
[...]
”.

Embora conste, no referido documento, que a prática delituosa em tese ocorrera dia 28/11/2022, basta simples exame dos autos para se constatar o equívoco existente na data, eis que todos os documentos referentes ao inquérito policial n° 040 são datados do ano de 2016.

A título de exemplo, cito o boletim unificado de Id n° 6230610, fls. 14/17, datado de 29/11/2016; o auto de apreensão de mesmo Id, fl. 20, datado de 29.11.2016 e o relatório de investigação de Id n° 6230611, fls. 04/06, datado de 26.01.2017.

A própria denúncia, ao referenciar o inquérito em apreço, demonstra se tratar de investigação cuja tramitação iniciou-se em 2016.

Não obstante terem sido transcorridos 6 (seis) anos desde a data da suposta empreitada criminosa, o juízo impetrado, em 18/05/2023, proferiu a decisão de Id n° 6230614, fls. 43/46, decretando a prisão preventiva do paciente sob os fundamentos que seguem:

“
[...
]
Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, verifico que o fumus comissi delicti, caracterizado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, está comprovado, vez que o laudo provisório de fls.12 confirma que a substância apreendida, dadas as suas características morfológicas, cor aspecto e odor, se assemelha a droga popularmente conhecida por ‘cocaína’. Quanto ao periculu
m
libertatis, entendo que tal requisito resta, de igual modo, presente e expressa-se na garantia da ordem pública, bem como para garantir a aplicação da lei penal. Este fundamento da custódia cautelar visa resguardar a sociedade, observando, para tanto, a periculosidade do caso concreto.
Observando as balizas impostas, entendo que, in casu, a gravidade concreta restou demonstrada, sobretudo, pela quantidade de droga apreendida
.
Da mesma forma, entendo ser inoportuna a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que a necessidade da prisão preventiva está assentada na gravidade concreta da ação
[...]
”.

Ao debruçar sobre os argumentos empregados, ressalto, desde já, que medida é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por ser dotada de caráter excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, não obstante a natureza grave do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, bem como os fundamentos empregados pelo nobre juízo
a quo
, tenho que a decretação da prisão preventiva após aproximadamente 6 (seis) anos da data do fato, por si só, já afasta sua contemporaneidade, nos moldes da jurisprudência do C. STJ, cuja ementa trago à colação:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. COMPARECIMENTO EM DELEGACIA, DECLARAÇÕES PRESTADAS E RECONHECIMENTO DOS RÉUS. SUFICIÊNCIA.
CONTEMPORANEIDADE. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MAIS DE 1 ANO APÓS OS FATOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONTEMPORÂNEOS. ORDEM CONCEDIDA.
[...]
3. Não obstante o paciente esteja em local incerto e a indicação de outras anotações criminais pela prática do mesmo delito,
a decretação da prisão preventiva 1 ano e 2 meses após os fatos não se revela contemporânea, mormente em razão de os delitos praticados (estelionato e associação criminosa) serem cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
4. Ordem concedida.
(HC n. 683.492/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

A jurisprudência desta E. Corte caminha no mesmo sentido, senão vejamos:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP). 2.
No caso em tela, os fatos que deram ensejo ao decreto prisional do paciente ocorreram em outubro de 2010, ao passo que o decreto prisional ocorreu mais de 09 (nove) anos depois, em novembro de 2019.
E nesse ínterim, pelo que consta, inexistem notícias de que o paciente voltou a oferecer risco à vítima. 3. Harmonizando, de um lado, as peculiaridades do caso concreto, e, de outro, a especial necessidade acauteladora que este descortinou, é recomendável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 4. Ordem parcialmente concedida, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200058715, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

Assim, frente ao constrangimento ilegal suportado pelo paciente, de rigor a revogação da prisão preventiva, vinculando a liberdade provisória ao cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal:

a) recolher-se ao domicílio no período noturno e nos dias de folga;

b) proibição de frequentar, bares, boates, casas noturnas e estabelecimentos congêneres;

c) obrigação de manter o
endereço atualizado e proibição de mudar-se do endereço informado

sem prévia comunicação/autorização do Juízo natural da causa;

d)
monitoramento eletrônico

a ser efetuado pela Secretaria de Estado da Justiça, de forma a limitar a circulação do paciente à área de sua residência, com exceção ao exercício de seu labor, cumprimento de intimações judiciais e

necessidades médicas, de tudo dando conhecimento ao juízo de origem.

Pelo exposto,
CONCEDO

PARCIALMENTE
A ORDEM,
confirmando os termos da liminar anteriormente proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho entendimento do E. Relator.